Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE. DIREITO. PERIGO. DANO. AUSÊNCIA.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
2. A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre doenças ou lesões preexistentes, prevê a possibilidade de suspensão ou resilição unilateral do contrato quando a fraude no preenchimento da declaração de saúde for caracterizada, desde que o processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29 seja realizado. A ausência de comprovação do encerramento do processo administrativo impede a suspensão contratual liminar.
3. A ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano concomitantemente enseja o indeferimento da tutela provisória de urgência.
4. Agravo de instrumento desprovido.